Tribunal: TJDFT
Processo: 0735506-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. PERTINÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Enquanto não houver trânsito em julgado da ação rescisória, subsiste a presunção de validade e eficácia do título executivo judicial, sendo prematura a extinção do cumprimento de sentença.
2. A pendência do trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título executivo coletivo exequendo justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença, à luz do art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do CPC. Precedentes do colendo STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.